Tribunal: TJES
Processo: 0005166-25.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005166-25.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO LEAL SCARPI e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante nos autos, especialmente pelos indícios colhidos no Inquérito Policial e provas testemunhais apresentadas em juízo.

2.
Restou demonstrado, também, que no exercício dessa função, o réu agiu com abuso de confiança para determinar que os controladores de estoque carregassem mercadorias a mais do que constava no romaneio de carga, com o fim de furtá-la da empresa, motivo pelo qual persiste a qualificadora prevista no art. 155, §4º, II, CP.

3.
T
ambém deve ser mantida a qualificadora relativa ao concurso de pessoas pois, como bem apontado pelo MM. Magistrado
a quo
, a execução do crime dependia de ambas as partes para a consumação do fato. Isso pois somente
o conferencista
não poderia transportar os objetos furtados para fora da empresa, bem como os motoristas não poderiam carregar o caminhão por conta própria.

4
.
A
conduta praticada pelos apelantes não é inexpressiva, pois o valor dos objetos furtados ultrapassam os 10% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$788,00),
de forma que não é possível a aplicação do princípio da insignificância.
E, também por este motivo, não se aplica ao caso o benefício previsto no art. 155, §2º, CP.

5.

N
ão
há
reparos a serem realizados na dosimetria empreendida pelo sentenciante, motivo pelo qual a mantenho
por
seus
próprios
termos.

6.

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.
Jurisprudência.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0005166-25.2016.8.08.0011

APELANTE: LUIZ CLAUDIO LEAL SCARPI, SILVONE DOS SANTOS FERREIRA, GENESIO CARLOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A
Advogado do(a) APELANTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA - ES6639-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
LUIZ CLAUDIO LEAL SCARPI, SILVONE DOS SANTOS FERREIRA E GENESIO CARLOS DA SILVA
, em face da Sentença de fls.
491/ss.
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
LUIZ CLAUDIO a pena de 03 (três) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 80 dias-multa, pelo delito previsto no art. 155, §4º, II e IV, (três vezes) c/c art. 71, todos do CP; e SILVONE e GENESIO a pena de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pelo delito previsto no art. 155, §4º,
IV, do CP.

Recurso de Apelação apresentado às fls. 522/ss por GENESIO
pretendendo, em síntese, a reforma da sentença no sentido de absolver o Apelante
,
por insuficiência probatória
.
Subsidiariamente,
requer:
i)
o decote da qualificadora
relativa ao concurso de pessoas
;
ii)
o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2º, CP) e do princípio da insignificância;
iii)
a revisão da dosimetria da pena; e
iv)
o prequestionamento da matéria, bem como o deferimento da gratuidade da justiça.

P
or sua vez, a defesa de SILVONE alega em suas razões recursais (fls. 563):
i)
a ausência de provas para embasar a sua condenação;
ii)
o afastamento da qualificadora relativa ao concurso de pessoa;
e

iii)
a revisão da pena-base.

Por fim, a defesa de LUIZ CLÁUDIO sustenta:
i)
a ausência de provas para amparar a sua condenação;
ii)
o afastamento das qualificadoras relativas ao concurso de pessoa e do abuso de confiança;
iii)
o afastamento do art. 71, CP (crime continuado); e
iv)
a revisão da pena-base para que seja estabelecida no mínimo legal. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas as fls. 589/ss, pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 4312199).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Primeiramente, destaco que analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Consta nos autos que no dia
04/02/2015,
nas dependências da empresa Cooperativa de Laticínio Selita, o Denunciado Luiz Claudio, com abuso de confiança, e com o Denunciado Genésio,
subtraíram, para si e para outrem
, 20 (vinte) caixas de leite, equivalentes a 240 (duzentos e quarenta) litros do referido alimento, pertencentes à aludida pessoa jurídica.

Ato contínuo,
no dia
05 de fevereiro de 2015
, nas mesmas condições de lugar, o Denunciado Luiz Claudio, em continuidade delitiva, com abuso de confiança, e com o Denunciado Silvone, subtraíram, para si e para outrem, 110 (cento e dez) caixas de leite, equivalentes a 1320 (um mil trezentos e vinte) litros do referido alimento, pertencentes à Cooperativa de Laticínios Selita.

Extrai-se, ainda, que, no dia
23 de fevereiro de 2015
,
no mesmo
lugar, o Denunciado Luiz Claudio, em continuidade delitiva, com abuso de confiança, e com o Denunciado Fabrício, subtraíram, para si ou para outrem, 90 (noventa) caixas de leite, equivalentes a 1080 (um mil e oitenta) litros do referido alimento,
também
pertencentes à
mencionada pessoa jurídica.

Pois bem.

Consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante nos autos, especialmente pelos indícios colhidos no Inquérito Policial de portaria nº 166/2015 e provas testemunhais apresentadas em juízo. A propósito, transcrevo partes dos depoimentos judiciais:

“
Q
ue confirma seu depoimento em sede policial de fls. 22/24 após ouvir sua leitura; que é funcionário da SELITA; que foi encarregado pela diretoria a fazer a verificação que estava ocorrendo furtos; que Luiz Claudio é funcionário de empresa; que nem ele nem o porteiro continuam trabalhando na empresa, foram dispensados pelos fatos da denúncia;
que o caminhão deveria entrar com vistoria do porteiro e determinar o esvaziamento do caminhão; que o que foi apurado que o caminhão entrava com alguma carga de forma irregular; que conseguiu verificar a irregularidade por 3 vezes, em que o caminhão era pesado com carga;
que também tem conhecimento de que Fabrício ofereceu carga desviada por um proprietário de supermercado; que todos fatos que ocorreram dentro da empresa foram filmados; que
Luiz era o encarregado de confiança que era a pessoa responsável por conferir e liberar a carga; Silvone, Genésio e Fabrício e eram motoristas e tinham participação nos fatos;

[...]
que Luiz Carlos era o conferencista no dia dos fatos
;
[...]

que buscou nas imagens 30 dias e conseguiu apurar o desvio em 3 dias pelo menos;

[...]
que no dia em que o porteiro João barrou o caminhão o motorista era Silvano; que 90 kilos é um valor muito grande;”

(
TESTEMUNHA ADILSON DE BRUYN
)

“
que confirma seu depoimento em sede policial de fls. 26/27 após ouvir sua leitura; que o que lhe chamou atenção no dia foi a falta do caminhão passar na balança; que é função do depoente vistoriar o baú e deveria estar vazio;
que no dia o caminhão não passou na balança e por isso ligou para Luiz Claudio para informar o problema; que Luiz Claudio liberou o caminhão para sair da mesma forma
; que Luiz Claudio não explicou o acontecido; que posteriormente ficou sabendo que mercadoria estavam saindo sem autorização; que soube do envolvimento do motorista Silvone; que o episódio ocorreu no dia 05 de fevereiro e o caminhão não foi a balança; que o documento não tinha documento da balança; que o caminhão carregou e saiu; que não viu se o caminhão carregou;
que o motorista não deixou o declarante vistoriar o caminhão; que Luiz Claudio autorizou o caminhão a sair mesmo assim;
que não pode dizer se o caminhão carregou pois foi impedido de vistoriar o caminhão; que não sabe dizer se o tempo que o caminhão ficou lá era suficiente para carregar; que o motorista disse que não tinha carregado; que não pode entrar caminhão;” (TESTEMUNHA JOÃO BATISTA OLIVEIRA DE ANDRADE)

“
que confirma seu depoimento em sede policial de fls. 174/175 após ouvir sua leitura; que ainda trabalha na empresa vítima; que em fevereiro de 2015 já havia videomonitoramento; que antes a fiscalização era precária; que quando os fatos aconteceram já havia câmera; que viu as imagens; que
as imagens mostravam que caminhões não eram pesados e não obedeciam normas
; que participou da apuração dos fatos;
que Luiz Claudio era o encarregado de conferência
;
que se apurou que estava saindo mercadoria que não estava no romaneio da carga; que quem autoriza a saída era Luiz Claudio; que saia mais mercadoria do que tinha sido encaminhada; que os caminhões não pesavam e saiam sem passar na balança;
que por falta de pesar não sabia quanto mercadoria era pesada; que os motoristas deviam descarregar os paletes e depois carregar; que pesavam caminhão com paletes; que sabe que a apuração começou por uma denúncia, mas não sabe quem fez; que não está fazendo uma suposição, que os caminhões não pesavam era porque havia alguma coisa errada;
que a obrigação era pesar e os motoristas não cumpriam as normas;
que a função do conferente era conferir;
que depois da conferência o carro tinha que ir pra balança; que era Luiz Carlos que devia fazer o carro ir na balança; que a balança emite um comprovante de pesagem; que viu as imagens e concluiu que pelo fato do caminhão não fazer pesagem era porque saia com carga maior;”

(TESTEMUNHA ECLÉSIO LUIZ SARTI DE BRAGANÇA)

“
que confirma seu depoimento em sede policial de fls. após ouvir sua leitura; que ainda trabalha na empresa; que a empresa descobriu que havia fraude pois
o declarante fez uma fiscalização e descobriu que a carga dos motoristas réus tinha sempre uma carga excessiva de 20 caixas
; que na véspera foi feita uma fiscalização e constatou-se a carga maior; que os motoristas saíram com as cargas;
que alguns expedientes eram utilizado para sair com a carga maior, como pesar com paletes, sair com autorização do conferencista que era Luiz Claudio; que Silvone, Genésio e Fabicio eram motoristas terceirizados onde foi constatado a carga maior; que Luiz Claudio passava para os estoquistas uma carga maior que era colocado no caminhão; que os estoquistas faziam o que Luiz Claudio mandava; que tomou conhecimento de que estava oferecendo leite sem nota para alguns comerciantes;
que romaneio é uma ordem para carregamento; que Luiz Claudio fazia um resumo e passava o comando para os estoquistas e ai o caminhão era carregado;
que Luiz Claudio tinha um cago de confiança e podia colocar a carga que queria no caminhão
; que o romaneio é feito em um dia anterior para carregar no outo dia; que quando suspeitaram dos motoristas foram até a empresa e fizeram a conferência e tinha 20 caixas a mais em cada carga dos motoristas réus; que isso pode ter acontecido por muitas vezes;
que os constatou através das filmagens os dias em que houve prejuízo para a empresa
; que o ticket da balança apura a diferença de peso;
que a filmagem mostra que o carro sai da balança e depois é colocado mais mercadoria;
que não havia uma conferência diária do estoque, mas nos balanços mensais apresentava falta de mercadoria; que não havia sobra de mercadoria nos caminhões; o que acontecia era um cliente não receber então voltava a mercadoria, mas isso não era sobra; que seu horário de ingresso na empresa era as 7:00hs; que foi constatado ainda no estoque que havia carga maior para ser colocado sobre o caminhão do réu Genésio;” (TESTEMUNHA JOEVERSON BOTTO ENDLEK)

Assim, em que pese os apelantes negarem os fatos descritos na inicial, vê-se que essa versão não encontra amparo nos demais elementos colhidos nos autos – especialmente considerando as imagens e vídeos juntados no Inquérito Policial e corroborados pelos depoimentos acima expostos.

Dessa forma, restou evidente que o apelante LUIZ CLAUDIO, exercia o cargo de conferencista na empresa, função de confiança, sendo o responsável por zelar para que a carga inserida nos caminhões correspondesse aquela que fora vendida, inclusive, cabendo a ele decidir a respeito de suspeitas e irregularidades.

Restou demonstrado, também, que no exercício dessa função, o réu agiu com abuso de confiança para determinar que os controladores de estoque carregassem mercadorias a mais do que constava no romaneio de carga, com o fim de furtá-la da empresa, motivo pelo qual persiste a qualificadora prevista no art. 155, §4º, II, CP.

Por sua vez, os demais réus (SILVONE, GENÉSIO E FABRÍCIO) eram os motoristas responsáveis por realizar o transporte das mercadorias desviadas para fora da empresa, inclusive esquivando-se dos procedimentos de verificação impostos pela vítima.

Nesse ponto, ressalto que o argumento de negativa de autoria apresentado pela defesa do apelante GENESIO não se sustenta, considerando que:
a)
os documentos de fls. 128/130 demonstram que o apelante saiu com carga a mais;
b)
as imagens de fls. 88/96 demonstram que o réu presenciou a
res furtiva
ser colocada em seu caminhão de forma diversa da carga lícita, bem como a sua conduta em esconder as 20 (vinte) caixas de leite excedentes com a lonagem preciptada; e
c)
apesar de algumas testemunhas deporem a favor da conduta do apelante, não são capazes de infirmar os fatos apurados;

Quanto ao apelante SILVONE, as imagens demonstram que após a primeira pesagem, este voltou com o caminhão até a plataforma de carregamento, momento em que LUIZ CLAUDIO ordenou que o empilhador inserisse mais 90 (noventa) caixas de leite, saindo sem ser pesado novamente por autorização de LUIZ.

Em seu desfavor, ainda menciono o depoimento de Uesiclei, ajudante de Silvone, que afirma que este lhe deixava várias vezes em casa para fazer entregas sozinho e que isto não era comum, pois era a sua função ajudar o motorista (mídia fl. 322).

Também consta nos autos imagens de FABRICIO carregando o caminhão, pesando-o e após voltando para plataforma, onde LUIZ CLAUDIO determinou que fossem inseridas mais 90 (noventa) caixas de leite (fls. 77/87).

Dessa forma, entendo que também deve ser mantida a qualificadora relativa ao concurso de pessoas pois, como bem apontado pelo MM. Magistrado
a quo
, a execução do crime dependia de ambas as partes (conferencista e motorista) para a consumação do fato. Isso pois somente LUIZ CLAUDIO não poderia transportar os objetos furtados para fora da empresa, bem como os motoristas não poderiam carregar o caminhão por conta própria.

Assim
,
pel
as razões expostas, restou evidenciad
a a autoria e a materialidade do delito imputado ao
s
apelante
s
,
inclusive devendo incidir o art. 71, CP, ao réu LUIZ CLAUDIO, considerando a sua participação nos três fatos.

No que se refere ao pedido do apelante GENESIO para que seja reconhecido o princípio da insignificância, entendo que não merece prosperar. Isso porque, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessária a presença dos seguintes requisitos para a aplicação do mencionado princípio: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência total de periculosidade social da ação; c) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e c) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

Ocorre que a conduta praticada pelos apelantes não é inexpressiva, pois o valor dos objetos furtados ultrapassam os 10% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$788,00).

E, também por este motivo, não se aplica ao caso o benefício previsto no art. 155, §2º, CP.

Dessa forma
, passo a análise da dosimetria da pena.

Em relação ao réu
LUIZ CLAUDIO
,
v
erifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
afastou
a pena-
base

d
o mínimo legal
,

sob os seguintes fundamentos:

“
[...
]
a)
culpabilidade
: conforme fundamentação exarada no bojo da sentença, a qualificadora de concurso de agentes foi utilizada para fixação da pena base, ao passo que uso a qualificadora do abuso de confiança para negativar esta circunstância, por ser o réu mais culpável, já que era o encarregado do local, inclusive com a função de evitar furtos e fraudes, sendo mais grave sua ação;
[...]”

Vê-se, portanto, que a pena-base foi exasperada para 0
2
(
dois
) anos,
10
(
dez
) meses
e 8 (oito) dias
de reclusão
,
considerando como desfavoráve
l

a

culpabilidade do apelante
.
E,
para desvalorá-la, utilizou o D. Magistrado de elementos concretos, não sendo, portanto, a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

No mais
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

P
ortanto,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto
, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base
na
fundamentação apresentada pelo d. magistrado sentenciante,
não se apresentando de forma desproporcional.

Ato contínuo, não se verificaram a presença de agravantes e atenuantes ou causas especiais de aumento e de diminuição da pena.

Entretanto, considerando-se a continuidade delitiva (art. 71, CP) e a prática de, ao menos, 03 (três) crimes, aplicou-se escorreitamente a fração de 1/5 para o aumento da pena, restando esta fixada, em definitivo, em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, de acordo com o princípio da proporcionali
d
ade.

Ressalto que o D. Magistrado estabeleceu inicialmente o regime aberto para cumprimento da pena (art. 33, §2º, c, CP), substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (art. 44, CP).

Ato contínuo,
em relação aos apelantes SILVONE E GENESIO
,
o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
afastou
a pena-
base

d
o mínimo legal
,

sob os seguintes fundamentos:

“
a)
culpabilidade
: extrapola a normalidade do tipo penal, eis que o réu ao praticar o furto, burlou o sistema de segurança da Cooperativa de Laticínios Selita, defraudando o procedimento de pesagem na balança da empresa que era imprescindível para a verificação da carga que seria transportada, ludibriando os seguranças da portaria sem o documento necessário da pesagem para a liberação, fato mais grave que um simples furto, por ter burlado toda uma segurança de aparatos tecnológicos com câmeras e pesagem, razão pela qual valoro esta
circunstância
como
negativa
;
[...]”

Vê-se, portanto, que a pena-base foi exasperada para 0
2
(
dois
) anos,
10
(
dez
) meses
e 8 (oito) dias
de reclusão
,
considerando como desfavoráve
l

a

culpabilidade do
s
apelante
s
.
E,
para desvalorá-la, utilizou o D. Magistrado de elementos concretos, não sendo, portanto, a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

De igual forma, não considero a fração aplicada como desproporcional, pelos motivos já expostos.

Não havendo agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, o MM. Magistrado tornou a pena definitiva em
0
2
(
dois
) anos,
10
(
dez
) meses
e 8 (oito) dias
de reclusão.

Novamente,
o D. Magistrado estabeleceu o regime
inicial
aberto para cumprimento da pena (art. 33, §2º, c, CP), substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (art. 44, CP).

Ante o exposto, não vejo reparos a serem realizados na dosimetria empreendida pelo sentenciante, motivo pelo qual a mantenho
por
seus
próprios
termos.

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor do advogado dativo Dr. Felipe Chicon Sandrini (OAB nº 33.101/ES).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o

Advogad
o
,
que atuou diligentemente nos autos para a defesa de dois réus (Silvone dos Santos Ferreira e Luiz Claudio Leal Scarpi),
reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
2.000
,00 (
dois mil
reais).

Considero as matérias arguidas pela defesa do apelante GENESIO CARLOS DA SILVA como prequestionadas.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)